Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722116-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: EDUILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MACHADO, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B GLOBO EIRELI - ME, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B STRADA LTDA - ME, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 4 RODAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA contra decisão monocrática de ID 17777694 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Em suas razões recursais, o agravante, ora embargante, alega em síntese que atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada é necessária, para evitar realização de perícia embasada em parâmetros injustos. Contrarrazões no ID 18537307. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema interno, verifica-se que o juízo da instância prima já determinou a remessa dos autos ao Sr. Perito para realização da perícia, embasado nos termos da decisão agravada. Contudo, revisando a decisão anteriormente prolatada, dou provimento aos embargos de declaração para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, até que o colegiado aprecie as razões do agravante. P. I. Brasília, 13 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora